Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-60.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000860-60.2018.8.11.0037
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: EVILMARA CAMPOS DA SILVA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que se trata de matéria cujo processamento e julgamento compete às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do Art. 21, inciso II, alínea “a”, do RITJMT, conforme certidão de ID. no 40814479.
No entanto, foi distribuído para a competência “1a Câmara de Direito Público e Coletivo”.
Desse modo, encaminho os autos para redistribuição às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora